Tribunal: TJDFT
Processo: 0000026-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000026-51.2008.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo Interno Cível. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Benefício Alimentação. Requerimento de expedição de ordens de pagamento complementares em favor dos servidores anuentes. Correção monetária. Taxa Referencial – TR. IPCA-E. Art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação data pela Lei n. 11.960/2009. Crédito satisfeito. Extinção da execução pelo pagamento. Matéria Preclusa. Manifesta improcedência. Recurso conhecido e desprovido. Incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, em havendo votação unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1021, §4o, do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, que o recurso interposto não possui elementos que o caracterizem como manifestamente inadmissível ou visivelmente improcedente, devendo, portanto, ser afastada a multa indevidamente aplicada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 888.455/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/11/2019; AgInt no AREsp 1613280/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 27/11/2020. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No ponto, não há dúvida de que o presente agravo interno mostra-se manifestamente improcedente e abusivo quanto ao ponto, ao insistir na revisão de cálculos de precatórios pagos, rediscutindo questões preclusas, o que fere a coisa julgada, esvazia o primado da segurança jurídica e põe de lado, a toda evidência, a cooperação de uma prestação jurisdicional em tempo razoável” (ID 23761315), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023